Tribunal: TJDFT
Processo: 0730433-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE DECISÃO. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DE DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. VALOR RAZOÁVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, pela qual rejeitada a impugnação apresentada pelo Banco executado e mantida a multa aplicada por descumprimento de decisão pela qual deferida tutela de urgência.
2. Astreintes fixadas em caso de descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer constituem sanção pecuniária compulsória e se destinam a coagir o devedor a cumprir a ordem judicial. Não configuram um fim, mas um importante instrumento acessório para a realização do direito material violado e, consequentemente, para a efetividade da tutela jurisdicional. 2.1. Nos termos do art. 537 do CPC, os requisitos legais para a aplicação de astreintes são: a) suficiência da medida; b) compatibilidade com a obrigação; e c) prazo razoável para cumprimento.
3. Na hipótese, o Banco foi intimado da decisão pela qual concedida a tutela de urgência no dia 02/05/2022; e, conforme declaração da fonte pagadora da agravada, a folha de pagamento do mês de maio/2022 foi fechada no dia 23/05/2022, e constaram os descontos na folha de maio/2022. Ou seja, não cumpriu a decisão. 3.1. De se ver que o agravante é instituição financeira, e a multa foi fixada em R$1.000,00 por dia de descumprimento, valor que não pode ser tido como exorbitante.
4. Hipótese em que ainda não comprovado o desvio qualificado de conduta dos litigantes com indiscutível propósito malicioso, na forma do art. 80 do CPC, razão por que ainda não pode ser definida litigância de má-fé.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.